Tribunal: TJES
Processo: 0001400-39.2019.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0001400-39.2019.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SONIA MARIA ZOBOLI COSSATTI

APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
N. 0001400-39.2019.8.08.0049

EMBARGANTE: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

EMBARGADO: SONIA MARIA ZOBOLI COSSATTI

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível, que negou provimento ao recurso de apelação interposto. A parte embargante sustenta omissão no julgado quanto ao critério adotado para a fixação dos honorários sucumbenciais, que foram arbitrados em 15% sobre o valor da condenação, apesar de a ação ter sido julgada improcedente, não havendo condenação que possa servir de base de cálculo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à base de cálculo dos honorários sucumbenciais em ação julgada improcedente, hipótese em que deve ser observado o valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração para suprir omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material na decisão judicial.

4. Constatada a omissão do acórdão quanto à base de cálculo dos honorários, pois se aplicou percentualmente sobre “valor da condenação” em ação julgada improcedente, sem condenação pecuniária.

5. O art. 85, § 2º, do CPC dispõe que, na ausência de condenação ou de proveito econômico aferível, os honorários devem incidir sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento
:

1. Em ação julgada improcedente, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados com base no valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

2. A omissão sobre a base de cálculo dos honorários caracteriza vício sanável por embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJSC, APL 5003182-30.2019.8.24.0023, Rel. Des. Antonio Augusto Baggio e Ubaldo, j. 16.07.2025;
TJMG, EDcl 0030301-55.2016.8.13.0090, Rel. Des. Marcelo de Oliveira Milagres, j. 09.07.2025;
TJMT, EDclCv 1032112-59.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 25.06.2025;
TJSP, EDcl 1094264-80.2023.8.26.0100, Rel. Des. Sá Duarte, j. 24.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer dos Embargos de Declaração e conferir-lhes provimento, apenas para reformar parcialmente o acórdão impugnado e estabelecer que os honorários sucumbenciais devem incidir sobre o valor da causa, e não o valor da condenação.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SESSÃO VIRTUAL, SEM NOTAS ORIAS.

vfc*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos por
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
em face do acórdão (ID 9883766) de lavra desta c. Segunda Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação cível interposto por
SONIA MARIA ZOBOLI COSSATTI
.

Em suas razões recursais (ID 10266646),
BRASILSEG
sustenta que o acórdão recorrido padece de vício de omissão, pois, ao arbitrar a verba honorária em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, não levou em consideração que não há condenação a ser utilizada como base de cálculo para incidência da verba.

A despeito de devidamente intimada, a recorrida não apresentou contrarrazões, conforme atesta a certidão de ID 15015942.

Pois bem.

De saída, registro que endosso a corrente segundo a qual a não constatação dos vícios arguidos pela parte embargante enseja, em tese, o desprovimento dos embargos de declaração, não impedindo seu conhecimento. Assim, desde logo conheço do presente recurso, dada a presença dos requisitos para sua admissibilidade.

Ademais, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Estabelecidas essas premissas, da análise do acórdão recorrido, verifico que, de fato, há omissão no que tange à inviabilidade de os honorários sucumbenciais serem arbitrados com base no valor da condenação, por se tratar de ação cujos pedidos foram julgados improcedentes. Assim, aplica-se o disposto no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, o qual estabelece que, na ausência de condenação ou de proveito econômico aferível, a base de cálculo da verba sucumbencial deve ser o valor atribuído à causa:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou,
não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa,
atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Nesse sentido, inclusive, é o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS. [...] Partes que restaram simultaneamente vencidas e vencedoras. Sucumbência recíproca que impõe a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais de forma proporcional entre os litigantes. Autor que logrou êxito parcial em relação à indenização por danos materiais, pois decaiu em relação ao pedido de reembolso integral, como também decaiu do pedido de indenização por danos morais.
Necessária readequação do grau de sucumbência entre as partes. Honorários de sucumbência.
Observância da gradação de parâmetros estabelecida no art. 85, § 2º, do CPC.
Hipótese que comporta fixação sobre o valor da causa, ante a ausência de condenação em valor fixo e a impossibilidade de aferição do proveito econômico obtido com a demanda nesta fase processual. Imperioso ajuste da sentença no ponto.
Redistribuição da sucumbência em grau recursal. Honorários recursais. Descabimento. Precedentes do STJ. Recurso da parte autora conhecido e desprovido. Apelo da parte ré conhecido e provido em parte. (TJSC; APL 5003182-30.2019.8.24.0023; Primeira Câmara Especial de Enfrentamento de Acervos; Rel. Des. Antonio Augusto Baggio e Ubaldo; Julg. 16/07/2025)

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CONTRADIÇÃO. FIXAÇÃO DOS
HONORÁRIOS DE ADVOGADO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CAUSA. NECESSIDADE
. 1. Contradição do acórdão em relação às regras de fixação dos honorários advocatícios. 2.
Considerando que não houve condenação, a verba honorária deve ser fixada sobre o valor da causa, conforme determina o artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.
(TJMG; EDcl 0030301-55.2016.8.13.0090; Vigésima Primeira Câmara Cível Especializada; Rel. Des. Marcelo de Oliveira Milagres; Julg. 09/07/2025; DJEMG 11/07/2025)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. APURAÇÃO DO MONTANTE EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. [...] II. Questão em discussão há três questões em discussão: (I) definir se a decisão embargada deve ser modificada para aplicar os critérios da Lei n. 14.905/2024 quanto aos encargos legais; (II) estabelecer se é necessário limitar a restituição aos valores efetivamente descontados; (III)
determinar se há contradição quanto à fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios.
III. Razões de decidir a Lei n. 14.905/2024, ao alterar os arts. 389 e 406 do Código Civil, estabelece que a correção monetária deve seguir o ipca e os juros moratórios devem observar a taxa selic, aplicando-se inclusive às relações jurídicas em curso, conforme o princípio da aplicação imediata das normas processuais de natureza híbrida (CPC, arts. 14 e 15). A jurisprudência do STJ admite a aplicação imediata da nova sistemática legal aos processos em curso, conforme decidido no agint no aresp 2.070.372/SP. A apuração das parcelas efetivamente pagas deve ser realizada em fase de liquidação de sentença, não sendo necessária modificação no acórdão nesse ponto. O
s honorários advocatícios foram corretamente fixados com base no valor da causa, nos termos do art. 85, III, do CPC, tendo em vista a inexistência de condenação líquida.
lV. Dispositivo e tese embargos de declaração parcialmente acolhidos. Tese de julgamento: A Lei n. 14.905/2024 aplica-se imediatamente às ações em curso, devendo os juros moratórios ser calculados pela taxa selic e a correção monetária pelo ipca. A apuração dos valores a serem restituídos deve ocorrer na fase de liquidação de sentença. Na ausência de condenação líquida, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor atualizado da causa. (TJMT; EDclCv 1032112-59.2024.8.11.0041; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho; Julg 25/06/2025; DJMT 25/06/2025)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegada omissão quanto ao critério de fixação dos honorários advocatícios. Inocorrência.
Adoção correta do valor da causa como base de cálculo, diante da ausência de condenação e de proveito econômico mensurável na relação processual com a embargada
. Pretensão de rediscussão da matéria, incompatível com a via eleita. Embargos rejeitados. (TJSP; EDcl 1094264-80.2023.8.26.0100; São Paulo; Trigésima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sá Duarte; Julg. 24/06/2025)

Diante do exposto,

conheço dos embargos de declaração opostos e
confiro-lhes provimento
, apenas para reformar parcialmente o acórdão impugnado e estabelecer que os honorários sucumbenciais devem incidir sobre o valor da causa, e não o valor da condenação.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 28/07/2025 às 13:09:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
58339728072025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.